Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739754-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO CASTRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por THIAGO CASTRO DA SILVA (ID 39312817). O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153), afetado com a finalidade de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 42301616). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031